Tribunal: TJES
Processo: 5004150-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ATIVIDADE PESQUEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO

.

1)

O §4º do artigo 337 do CPC assevera que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, entretanto, não sendo o caso de ação repetida, inexiste decisão de mérito a respeito da questão ventilada na ação originária.
Preliminar rejeitada
.

2)
É aceito pacificamente na jurisprudência pátria que um desastre ambiental pode gerar danos coletivos e meramente individuais reflexos daqueles, viabilizando o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas. Precedente STJ.

3)
A demonstração da atividade pesqueira profissional à época dos fatos, consiste em prova imprescindível para configuração do elemento dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.

4
)
Na hipótese, inexistem provas da condição de pescadora, seja documental ou testemunhal, porquanto a recorrente não tenha se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.

5
)
Recurso
des
p
rovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004150-61.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENETE VILA NOVA GOMES DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ATIVIDADE PESQUEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO

.

1)

O §4º do artigo 337 do CPC assevera que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, entretanto, não sendo o caso de ação repetida, inexiste decisão de mérito a respeito da questão ventilada na ação originária.
Preliminar rejeitada
.

2)
É aceito pacificamente na jurisprudência pátria que desastres ambientais podem gerar danos coletivos e meramente individuais reflexos daqueles, viabilizando o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas. Precedente STJ.

3)
A demonstração da atividade pesqueira profissional à época dos fatos, consiste em prova imprescindível para configuração do elemento dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.

4
)
Na hipótese, inexistem provas da condição de pescadora, seja documental ou testemunhal, porquanto a recorrente não tenha se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.

5
)
Recurso
des
p
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL

Sustenta a recorrente preliminar de coisa julgada material, em virtude da sentença proferida nos autos da ação nº 1018890-50.2020.4.01.3800 pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, na qual os atingidos de São Mateus foram reconhecidos como impactados para fins de recebimento de indenização pela Fundação Renova.

Pois bem.

Como cediço, o §4º do artigo 337 do CPC assevera que “
h
á coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”,
contexto que ocasiona a extinção do feito, sem análise meritória, na forma do inciso V do artigo 485 da referida norma, porquanto vedada a reprodução da ação.

Entretanto, não há de se falar em coisa julgada material, uma vez que a ação supramencionada homologou o pedido de “fechamento do cadastro”, “
nos termos em que requeridos pela COMISSÃO DE ATINGIDOS DE SÃO MATEUS/ES, apenas e tão somente para os atingidos daquela localidade, de forma que aqueles que possuem registro/protocolo/solicitação/cadastro perante a Fundação Renova até 30 de abril de 2020 poderão se beneficiar e se valer da presente decisão, para, querendo, proceder à habilitação no novel sistema indenizatório simplificado, aderindo à matriz de danos judicialmente fixada
” (pg. 25 da sentença), constituindo um novo caminho de política indenizatória.

Sob esse prisma, não se trata de ação idêntica à presente, considerando a distinção da causa de pedir e pedido, ou seja, a questão suscitada na demanda originária não fora expressamente decidida.

Ademais, o
decisum
respectivo assinala que os atingidos “
devem comprovar, nos termos dessa decisão, a presença no território por ocasião do rompimento da barragem de Fundão, nos meses de outubro/2015 ou novembro/2015 ou dezembro/2015 (princípio da contemporaneidade)
” (pg. 97), bem como estabelece critério objetivo em relação à extensão para abrangência geográfica do atingido “
(SOMENTE PARA AS CATEGORIAS DE "PESCA DE SUBSISTÊNCIA" e "AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA", quando cabível) que poderão, observados demais requisitos, pleitear reconhecimento e reparação de dano decorrente de privação do acesso à proteína animal e aos recursos hídricos obtidos da Região Estuarina: LPM + (2km) e/ou LMEO + (2km)”
(pg. 42), cenário que exige dilação probatória e afasta a tese de que a pretensão da ação originária já fora analisada judicialmente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se há nos autos prova da atividade pesqueira exercida pela recorrente, para fins de recebimento de indenização por dano ambiental ocasionado pelas apeladas.

In casu
, depreende-se dos autos que a apelante ingressou com a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando prejuízo vivenciado em razão da contaminação da água na localidade onde exercia atividade de pesca no final do ano de 2015, causada pelo rompimento da barragem de Fundão, administrada pela mineradora apelada, que poluiu o rio que abastece a região (Rio Doce).

Sobre a temática, é aceito pacificamente na jurisprudência pátria que um desastre ambiental pode gerar danos coletivos e meramente individuais reflexos daqueles, viabilizando o ajuizamento de demandas na defesa interesses difusos e para tutela de interesses de uma pessoa apenas.

A propósito, são esclarecedores os precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DESASTRE AMBIENTAL DA SAMARCO. DOIS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO: (1) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELA POLUIÇÃO DO RIO DOCE; (2) DANOS MORAIS REFLEXOS À LESÃO AMBIENTAL COLETIVA PELO CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ATOS ILÍCITOS DIFERENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM. NECESSIDADE DE DANOS MORAIS COM LIGAÇÃO CAUSAL COM TAIS FATOS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SEM ÊXITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular”
(REsp 1346489⁄RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄06⁄2013, DJe 26⁄08⁄2013). Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e⁄ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada
. 2. A presente demanda não trata da primeira situação, tendo em vista que somente as instituições extraordinariamente legitimadas poderiam eventualmente requerer a indenização pelo dano ambiental coletivo.
De outro lado, nota-se que os dois pedidos formulados na presente demanda foram feitos com base na segunda situação
, porém, foram baseados em causas de pedir distintas entre si. 3. O Recorrente pediu (i) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na angústia, tristeza e indignação com a poluição do único rio que cortava sua cidade; e (ii) indenização por danos morais reflexos à lesão ambiental sofrida pelo Rio Doce, com base na interrupção do fornecimento de água em Colatina.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas.
2. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, e é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. Nesse mesmo sentido, destaca-se o REsp 1354536/SE, com efeito vinculante, e que trata de matéria semelhante à dos autos. 4. Não merece prosperar o pedido autoral de indenização quantos aos lucros cessantes, pois, conforme entendimento do STJ, é indispensável a apresentação de provas efetivas quanto aos prejuízos suportados, não bastando alegações genéricas. 5.
O fato, pela sua gravidade, teve o condão de causar danos ao patrimônio ambiental, bem como danos individuais.
Isso pois basta o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia pra o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre causado pela Apelante. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer tão somente o dano moral pleiteado pela parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190018888, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Na hipótese, o magistrado de piso julgou improcedente o pedido, ao argumento de que inexistem provas da atividade pesqueira profissional da recorrente à época dos fatos, condição imprescindível para configuração do dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Segunda Câmara Cível já se posicionou no sentido de que “
p
ara que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor apelado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea a, e III, alíneas b e e, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015)
–
(
TJES, Classe: Apelação Cível 0009702-22.2016.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

In casu
, verifica-se que inexiste RPG/ES válido, a validade da carteira de pesca expirou em 2008 (Id 5882754), sendo que o registro fora cancelado em 04/12/2014 (Id 5882899), ou seja, antes da ocorrência da tragédia causadora do dano ambiental.

Ademais, a apelante se encontra aposentada por idade desde o ano de 2011 (Id 5882942), cujo benefício é utilizado como fonte de sobrevivência, o que fora devidamente confirmado em sede de depoimento pessoal (Id. 5882978).

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Entretanto, inexistem, na espécie, outras provas da condição respectiva, seja documental ou testemunhal, porquanto a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC.

Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. Responsabilidade objetiva da poluidora. Teoria do risco integral. Proibição de pesca na região afetada. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL do autor NÃO constatada. PROVAS produzidas durante a instrução processual INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a c
onditio sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Diante desse contexto fático, revela-se escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria